Tribunal: TJBA
Processo: 8016783-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016783-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO INTER S.A.

Advogada:
EMÍLIA MOREIRA BELO (OAB: PE 23.548-A)

AGRAVADA: POLIANA ARAGÃO SANTANA DE ASSIS

Advogado:
CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO
(OAB: BA 37.368-A)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS LEILÕES.
LEI N. 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE
INTIMAÇÃO D
A AGRAVADA
ACERCA DAS DATAS DESIGNADAS PARA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL E SUBSIDIÁRIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO.
RISCO DE DANO IRREPARÁVEL AO DEVEDOR.
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO A RESPEITO DA NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO. ACERTO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO INSTRUMENTAL. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8016783-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.